Tribunal: TJPA
Processo: 0011800-17.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0011800-17.2014.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: DIEGO ARNOUD SILVA DA COSTA
ADVOGADA: DRA. JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento do réu na empreitada criminosa, elidindo o pedido de absolvição.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO ARNOUD SILVA DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e roubo qualificado tentando, descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 69 dias multa); e corrupção de menores, descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.969/90 (1 ano de reclusão).

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 20.10.2014, o denunciado, na companhia de outra pessoa não identificada e do adolescente Y. A. S. M., fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto um bar, subtraindo dinheiro; a vítima Antônio Johnny Ferreira da Silva, num posto de combustível, de quem roubou dinheiro; e ainda, os frentistas de outro posto de combustível, de onde roubaram a renda que com eles estava; porém, na fuga, foi alvejado por terceira pessoa não identificada frustrando a consumação do roubo do posto. Os três meliantes evadiram-se num carro, sendo que posteriormente a polícia encontrou o veículo próximo a um igarapé, com capacetes, telefones celulares e o acusado, próximo ao veículo alvejado e foi levado para o hospital. Por tais condutas, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (consumado e tentado) e corrupção de menores - art. 244-B da Lei n.º 8.696/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 109/115, sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, onde pugna pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas (fls. 140/148).

Consta contrarrazões às fls. 151/155.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 161/162).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela sua absolvição, por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Segundo a acusação, o denunciado cometeu três assaltos numa mesma noite, na companhia de outro meliante e do adolescente Y. A. S. M., sendo que como foi alvejado em uma delas, acabou sendo encontrado pela polícia e encaminhado ao hospital.

Na fase inquisitorial ele confessou a prática delitiva, assim como o adolescente, o qual forneceu detalhes das empreitadas criminosas, já que foi reconhecido por uma das vítimas e seu aparelho celular foi encontrado dentro do veículo utilizado na fuga Em Juízo, o menor retificou o depoimento, e o Réu só respondeu às perguntas da defesa e se resumiu a dizer que foi alvejado pela polícia, sem relatar nada sobre o crime.

A tese de defesa do Apelante é a de que como o adolescente e outra testemunha retificaram seus depoimentos em Juízo não haveria prova de sua culpabilidade.

Ocorre que a base para a condenação não está limitada à prova produzida em Juízo; o próprio CPP autoriza que as provas extra e judiciais sejam concatenadas para se buscar a verdade real, e no presente caso, resta claro que o adolescente mentiu em Juízo, posto que mudou sua versão inquisitorial afirmando que foi pressionado na delegacia para confessar, no entanto, foi acompanhado por seu genitor naquele ato, o que obsta tal afirmação, já que seu genitor jamais permitiria que a polícia passasse de seus limites, como afirmou o menor, tornando inverossímil a versão retificada.

Ora, o que o Réu estava fazendo ao lado do veículo utilizado no roubo? Qual a explicação para o veículo por ele alugado estar abandonado e com bens do menor e de terceiros dentro dele? Qual a explicação da defesa para o tiro por ele levado? Um terceiro iria atiar inocentemente no Réu?

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, que trouxe aos autos testemunhas da índole do acusado e não do dia fatídico.

Outrossim, o fato das vítimas não terem reconhecido o Réu é muito claro, já que foi o menor que abordou as vítimas e tomou-lhes os bens, sendo que eram três o meliantes, e quem alugou o veículo para o comentimento do crime foi o Aelante, como bem confirmou o proprietário do automóvel.

As testemunhas de acusação, policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, até que haja prova em contrário, tem fé pública e seus depoimentos valem como prova como quaisquer outras.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento do Réu Apelante no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente
por crime de roubo qualificado e corrupção de menor.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator